Tribunal: TJSP
Processo: 0000234-33.2009.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - REVISIONAL - AUXÍLIO-ACIDENTE - Renda mensal inicial - Benefício concedido judicialmente após 03/1994 - Incidência do IRSM integral de 01/1994 (40,25%) e 02/1994 (39,67%), na correção dos salários-de-contribuição - Admissibilidade - Leis no 8.880/1994 e 10.999/2004 - Precedentes do C. STJ.

CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Contudo, após

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - REVISIONAL - AUXÍLIO-ACIDENTE - Renda mensal inicial - Benefício concedido judicialmente após 03/1994 - Incidência do IRSM integral de 01/1994 (40,25%) e 02/1994 (39,67%), na correção dos salários-de-contribuição - Admissibilidade - Leis no 8.880/1994 e 10.999/2004 - Precedentes do C. STJ.

CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações posteriores - Contudo, após 30/06/2009, deverá ser observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão Geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir da entrada em vigor do CC/2002, e de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, após 30/06/2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do quanto decidido no precitado Recurso Extraordinário.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: fixação na fase de execução, incluídos os honorários recursais, consoante o disposto no art. 85, § 4o, II, e § 11 do CPC.

RECURSO PROVIDO, JULGANDO-SE PROCEDENTE A DEMANDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000757207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000234-33.2009.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante ANTONIO
ADORESAL DE SANTANA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0000234-33.2009.8.26.0562 - Santos
2
VOTO No 2580
APELAÇÃO No 0000234-33.2009.8.26.0562 - Santos
APELANTE: Antonio Adoresal de Santana
APELADO(A): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUIZ(A): José Luiz Ribeiro Teixeira
ACIDENTE DO TRABALHO - REVISIONAL - AUXÍLIO-
ACIDENTE - Renda mensal inicial - Benefício concedido
judicialmente após 03/1994 - Incidência do IRSM
integral de 01/1994 (40,25%) e 02/1994 (39,67%), na
correção
dos
salários-de-contribuição
-
Admissibilidade - Leis no 8.880/1994 e 10.999/2004 -
Precedentes do C. STJ.
CORREÇÃO MONETÁRIA - Lei no 8.213/91 e alterações
posteriores - Contudo, após 30/06/2009, deverá ser
observada a orientação estabelecida no RE no 870.947
(Tema 810 - Repercussão Geral) pelo C. Supremo
Tribunal Federal - JUROS DE MORA - 1% ao mês, a partir
da entrada em vigor do CC/2002, e de acordo com a
remuneração da caderneta de poupança, após
30/06/2009, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e
nos termos do quanto decidido no precitado Recurso
Extraordinário.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: fixação na fase de
execução, incluídos os honorários recursais, consoante
o disposto no art. 85, § 4o, II, e § 11 do CPC.
RECURSO PROVIDO, JULGANDO-SE PROCEDENTE A
DEMANDA.
Adoto o relatório da sentença (fls. 91/92) e acrescento que a
presente ação revisional foi julgada extinta sem resolução de mérito, nos termos
do artigo 267, inciso VI, 1a figura, do CP/1973, por haver o juízo singular entendido
que o benefício foi concedido judicialmente, razão pela qual eventual
rediscussão dos critérios de implantação importaria ofensa à coisa julgada.
Observou a isenção determinada pelo artigo 129, parágrafo único, da Lei no
8.213/91.
O autor recorreu (fls. 94/96), requerendo seja afastada a extinção
decretada, julgando-se a demanda procedente. Aduz em síntese não haver
coisa julgada em relação ao outro feito, o qual “tinha como objeto apenas e tão
somente a concessão do benefício de auxílio-acidente”, salientando que este
feito veicula conteúdo de revisão daquele benefício. Afirma, ainda, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0000234-33.2009.8.26.0562 - Santos
3
eventuais erros materiais presentes no cálculo homologado não transitam em
julgado.
O INSS não apresentou resposta (fls. 98).
É o relatório.
Decido.
Conforme estipulado no título judicial da demanda pretérita (no
171/95), que tramitou perante a 1a Vara de Acidentes do Trabalho de Santos, a
autarquia foi condenada ao pagamento de auxílio-acidente de 50%, a partir da
data da citação, atualizando-se as prestações em atraso conforme os critérios
da Lei no 8.213/91, acrescido de abono anual e demais consectários legais (fls.
75/76 e 77/79).
Por seu turno, a Lei no 8.880/94 expressamente diferenciou reajuste,
o qual diz respeito aos benefícios que se encontram em manutenção
administrativa, de atualização monetária, esta aplicável aos benefícios pagos ou
que estejam em atraso.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento
de que, na atualização do salário-de-contribuição, para fins de cálculo da renda
mensal inicial, em se tratando de benefício com início de vigência a partir de
março de 1994, deve ser aplicado o IRSM integral nas competências relativas a
janeiro/1994 (40,25%) e fevereiro/1994 (39,67%), antes da conversão em URV.
Por outro lado, no julgamento do Agravo em Recurso Especial no
973.999/SP, interposto pelo ora apelante, o C. STJ perfilhou entendimento no
sentido de que “não viola a coisa julgada a inclusão do IRSM de fevereiro de
1994 no cálculo do montante devido em sede de execução, a despeito de
inexistência de previsão expressa no título judicial que reconheceu o direito ao
benefício” (fls. 190 - g.n.).
Cabe ressaltar que a aplicação da integralidade do IRSM somente
é devida para fins de correção monetária de benefícios pagos em atraso ou que
contivessem salários-de-contribuição integrantes do período básico de cálculo a
serem corrigidos posteriormente, excluindo-se sua utilização aos benefícios que
se encontravam em manutenção. Tal diferenciação restou expressamente
sedimentada pela Lei no 8.880/94.
Assim, em se tratando de benefício concedido judicialmente,
conquanto já se tenha apurado sua renda mensal inicial, bem como a
consequente implantação do benefício, faz jus o obreiro à revisão aqui
pleiteada, sendo de rigor a inclusão do IRSM de 40,25% e de 39,67, para o
reajuste da renda mensal.
Portanto, acolho a irresignação do obreiro e, respeitado o
entendimento perfilhado pelo r. juízo de primeiro grau, reformo a r. sentença
para JULGAR PROCEDENTE A DEMANDA, condenando o INSS a revisar o auxílio-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0000234-33.2009.8.26.0562 - Santos
4
acidente no 94/115.908.295-0, implantado a partir de 22/09/1995 (fls. 13), nos
termos da fundamentação supra, bem como a pagar as diferenças
correspondentes, devidamente acrescidas dos consectários legais a seguir
elencados.
Correção monetária dos valores em atraso, a qual seguirá a Lei no
8.213/91 e alterações posteriores. Contudo, após 30/06/2009, deverá ser
observada a orientação estabelecida no RE no 870.947 (Tema 810 - Repercussão
Geral) pelo C. Supremo Tribunal Federal;
Juros de mora, a serem computados à razão de 1% ao mês, a partir
da entrada em vigor do CC/2002, e de acordo com a remuneração da
caderneta de poupança, após 30/06/2009, na forma do artigo 1o-F da Lei no
9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/09, e nos termos do
quanto decidido no precitado recurso extraordinário;
Honorários advocatícios, os quais deverão ser fixados apenas em
execução (artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC), momento em que o respectivo juízo
levará em consideração também eventual sucumbência recursal das partes (§
11).
Por óbvio, deverá ser observada a prescrição quinquenal dos
valores em atraso, a teor do disposto no artigo 103, parágrafo único, da Lei no
8.213/91.
As questões relacionadas ao período posterior ao da homologação
da conta de liquidação (índice de atualização do precatório, incidência de
juros, dentre outras) serão apreciadas na fase de execução.
Destarte, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso para
reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTE A DEMANDA nos termos expostos.
MARCO PELEGRINI
Relator